Tribunal: STF
Processo: ADI 5486
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-19
Data de publicação: 2018-12-19

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 46/2015 DO ESTADO DE SERGIPE. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ART. 40, § 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 



    1. É competência da União disciplinar a aposentadoria compulsória dos servidores públicos, especialmente no tocante aos limites de idade, nos termos do art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal. Precedentes.



    2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.